Tribunal: TJES
Processo: 5011742-90.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011742-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMAVIVA EXPERIENCE S.A.
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada contra CLARO S/A em que a parte autora alega que aderiu a oferta feita pela ré, solicitando a unificação de planos de telefonia móvel e internet fixa, o que importaria na redução do valor das faturas. Afirma que as contas foram emitidas em valores maiores do que o pactuado. Narra que diante o inadimplemento das cobranças indevidas, os serviços foram suspensos, impondo-se o pagamento de valores não reconhecidos para que os serviços fossem restabelecidos. Requer a condenação da ré no cumprimento da oferta, indenização por danos morais e a restituição em dobro das cobranças indevidas pagas.

2. Sob id. 11367151, a ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. comparece espontaneamente aos autos e apresenta contestação, na condição de assistente, pretendendo substituir a CLARO S/A no polo passivo.

3. Não houve concordância das partes com a inclusão da pretensa interveniente no polo passivo. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré CLARO S/A na restituição do valor de R$85,31, pago por cobranças indevidas, bem como determinou o cumprimento da oferta e arbitrou indenização por danos morais em R$3.000,00. A ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença.

4.

Entendo que o recurso não merece ter seu mérito analisado, pois a recorrente sequer é parte no processo. O art. 10º da Lei 9099/95 é claro ao prever que “não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência”. Assim, a recorrente é estranha à lide e, como tal, não detém o direito de postular pela reforma de sentença proferida em processo em que sequer é parte.

5. Não bastasse, a recorrente carece de interesse recursal, pois os efeitos da sentença não a alcançam. Não lhe foi imputada qualquer obrigação na sentença, de forma a justificar seu pedido de reforma.

6. Do exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso.
Mantenho incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)